Tribunal: TJDFT
Processo: 0723996-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. REGULARIDADE. MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO. DESPESAS DE COBRANÇA. TRANSFERÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. LICITUDE.
1. Trata-se de ação sob o procedimento comum em que o autor celebrou com a ré contrato de financiamento para aquisição de um veículo e afirma a abusividade das cláusulas contratuais relativas aos juros cobrados, superiores à média do mercado, nulidade da capitalização nos moldes pactuados e da cláusula que transfere ao consumidor os custos e encargos do fornecedor.
2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época e em operações da mesma espécie.
3. É lícita a cobrança de juros moratórios e remuneratórios para o período de inadimplência, desde que não cumulada com comissão de permanência. Não tendo sido demonstrada a previsão contratual ou mesmo a cobrança efetiva dos encargos ilícitos apontados, não há o que se prover.
4. É lícita a cláusula que transfere à parte os encargos relativos às despesas com a cobrança do débito no caso de eventual inadimplemento, caso haja previsão contratual, o que se coaduna com o art. 395 do Código Civil.
5. Recurso desprovido.